Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-34.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão de pronúncia que manteve a qualificadora do motivo fútil no crime de tentativa de homicídio. A Defesa alega ausência de provas para justificar a qualificadora, além de nulidade absoluta pela falta de fundamentação na sentença de pronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se a ausência de fundamentação sobre as qualificadoras na decisão de pronúncia configura nulidade absoluta; e
(ii) Saber se há indícios suficientes para a manutenção da qualificadora de motivo fútil na pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia não realiza juízo de mérito, mas tão somente admite a acusação para julgamento perante o Tribunal do Júri.
4. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admitida em casos excepcionais, quando absolutamente dissociadas do acervo probatório, o que não se verifica no caso concreto.
5. A existência de dívida financeira entre o réu e a vítima, aliada à desproporção entre a cobrança e o crime cometido, caracteriza indícios da qualificadora de motivo fútil, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria (STJ, HC n. 702.291/MG).
6. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas por laudos periciais, depoimentos da vítima e confissão parcial do acusado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia admite a acusação para julgamento perante o Tribunal do Júri, não configurando nulidade a ausência de fundamentação exaustiva sobre as qualificadoras. 2. A manutenção de qualificadora na pronúncia exige apenas indícios mínimos de sua existência, sendo vedada a exclusão salvo absoluta improcedência das provas.”